Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-52.2020.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002000-52.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), COMERCIO DE CONFECCOES PAMELLA EIRELI - CNPJ: 23.635.323/0001-57 (AGRAVADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), PAMELLA CRISTINA RAMALHO DA SILVA - CPF: 050.933.211-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENALIDADE REMANESCENTE APÓS DECOTE DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA RECONHECIDO COMO ILEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por falta de título executivo, após reconhecimento da ilegalidade do ICMS estimativa simplificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a penalidade remanescente na CDA, após o decote do ICMS estimativa simplificada reconhecido como ilegal, pode ser exigida autonomamente ou se também deve ser considerada insubsistente por estar vinculada à obrigação principal já afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penalidade remanescente na CDA está fundamentada no artigo 45, inciso I, alínea "c", da Lei Estadual nº 7.098/98, dispositivo que classifica expressamente a infração como "relativa ao recolhimento do imposto".

4. A infração descrita na CDA ("Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS") e sua fundamentação legal demonstram tratar-se não de uma infração puramente formal, mas de uma penalidade diretamente vinculada ao não recolhimento do tributo.

5. A própria redação da alínea "c" faz menção expressa à "diferença de estimativa", evidenciando conexão direta com o ICMS estimativa simplificada já reconhecido como ilegal.

6. Há distinção fundamental entre a obrigação acessória propriamente dita (dever instrumental de fazer ou não fazer) e a penalidade aplicada pelo descumprimento de uma obrigação principal.

7. Aplica-se ao caso o princípio accessorium sequitur principale, segundo o qual, sendo o tributo principal considerado indevido, não subsiste a penalidade pelo seu não recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Reconhecida a ilegalidade do tributo principal (ICMS estimativa simplificada), não subsiste a penalidade pelo seu não recolhimento, em aplicação do princípio accessorium sequitur principale.

2. A penalidade fundamentada no artigo 45, I, "c", da Lei Estadual nº 7.098/98, que expressamente se refere a "infrações relativas ao recolhimento do imposto", possui natureza acessória vinculada diretamente à obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados.

CTN, art. 113, § 2º; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 45, I, "c" (alterada pela Lei nº 7.867/2002).

Jurisprudência relevante citada.

TRF4, AC 50698693120154047100, SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 19/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno nº
1002000-52.2020.8.11.0040
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal proposta em desfavor da pessoa jurídica
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES PÂMELLA EIRELI
e sua corresponsável por falta de título executivo a embasar a cobrança.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o tributo cobrado na execução não consiste no ICMS Estimativa, mas sim em obrigação acessória relativa aos deveres de escrituração nos livros fiscais.

Sustenta a autonomia e independência das obrigações acessórias frente às obrigações principais, aduzindo que a inconstitucionalidade de obrigação principal não isenta o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

Defende, com base no art. 113, § 2º, do CTN, que as obrigações acessórias decorrem da legislação tributária e têm por objeto prestações no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, subsistindo independentemente da validade da obrigação principal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada, mantendo-se a cobrança dos débitos remanescentes da CDA.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (id. 298969390).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Após análise detida dos autos, entendo que
a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade
, por seus próprios fundamentos.

A
controvérsia central
deste recurso reside em determinar se a penalidade remanescente na CDA, após o decote do ICMS estimativa simplificada reconhecido como ilegal, pode ser exigida autonomamente ou se também deve ser considerada insubsistente por estar diretamente vinculada à obrigação principal já afastada.

-
Da natureza da infração remanescente

De início, é necessário analisar a natureza da infração que fundamenta a penalidade remanescente. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a CDA remanescente descreve a seguinte infração:

"
Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS nos prazos regulamentares referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA – ICMS
."

A penalidade aplicada está fundamentada no artigo 45, inciso I, alínea c, da Lei Estadual nº 7.098/98, alterada pela Lei nº 7.867/2002, que previa:

"
Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias instituídas pela legislação do imposto fica sujeito às seguintes penalidades:

I – infrações relativas ao recolhimento do imposto:

c) falta de recolhimento do imposto, inclusive
diferença de estimativa
, quando os documentos fiscais relativos às respectivas operações e prestações tenham sido emitidos e escriturados regularmente, bem como os valores correspondentes tenham sido integralmente declarados ao fisco em guia de informação – multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor do imposto
;"

A análise atenta do dispositivo legal em que se fundamenta a penalidade revela que estamos diante de uma infração classificada expressamente como “
relativa ao recolhimento do imposto
”.

Não se trata, portanto, de uma infração puramente formal ou de descumprimento de obrigação acessória autônoma, mas sim de uma penalidade diretamente vinculada ao não recolhimento do tributo.

Ademais, a própria redação da alínea "c" faz menção expressa à "diferença de estimativa", evidenciando sua conexão direta com o ICMS estimativa simplificada, tributo já reconhecido como ilegal na fase anterior do processo.

- Da acessoriedade da penalidade e sua vinculação à obrigação principal

O Estado agravante, invoca o artigo 113, § 2º, do CTN para defender a autonomia das obrigações acessórias. De fato, referido dispositivo estabelece que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Contudo, é necessário estabelecer uma distinção fundamental: uma coisa é a obrigação acessória propriamente dita (dever instrumental de fazer ou não fazer); outra, bem distinta, é a penalidade aplicada pelo descumprimento de uma obrigação principal.

No caso em análise, não estamos diante da exigência de uma obrigação acessória em si, como seria, por exemplo, a imposição do dever de escriturar livros fiscais ou entregar declarações, mas sim da aplicação de uma penalidade pelo não recolhimento do imposto que já foi reconhecido como indevido.

O vínculo entre a penalidade e o tributo principal é facilmente identificável, tanto pela descrição da infração ("deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS"), quanto pela base legal invocada (artigo 45, I, "c"), que expressamente se refere a "infrações relativas ao recolhimento do imposto".

Nesse sentido, impõe-se a aplicação do princípio segundo o qual
o acessório segue a sorte do principal
(
accessorium sequitur principale
).

Vale dizer, se o tributo principal foi considerado indevido, não há como subsistir a penalidade pelo seu não recolhimento.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

"TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR DECISÃO DO STF. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
. 1. As obrigações acessórias têm por fundamento o interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributo, nos termos do art. 113, § 2º do CTN, tendo como escopo tornar possível a apuração e o recolhimento efetivo do tributo e, assim, o devido cumprimento da obrigação tributária principal. 2. A obrigação acessória somente subsiste como meio para a realização da principal, não havendo justificativa para a sua exigência diante da extinção da obrigação de pagar o tributo. A sorte da obrigação acessória segue, nesse sentido, a mesma da principal." (TRF4, AC 50698693120154047100, SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 19/06/2017)

Dessa forma, como no caso em exame a obrigação acessória decorre diretamente da ausência de recolhimento do ICMS estimativa simplificada, tributo já reconhecido como indevido, a manutenção do decisum monocrático que negou provimento ao recurso de apelação, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025